Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-66.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702678-66.2023.8.07.0002 RECORRENTE: ROMUALDO PEREIRA GUIMARAES RECORRIDO: BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MILITAR. LEI 10.484/2002. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. EXCESSO. AUSÊNCIA. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Aplicável à hipótese a Lei 10.486/2002, de modo que, em termos gerais, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados ao militar deve incidir sobre 35% da remuneração bruta, após deduzidos os descontos obrigatórios. 2. No caso concreto, o desconto feito pelos apelados corresponde a pouco mais de 16% dos rendimentos do autor, após os descontos compulsórios, dinâmica que, em tese, não justifica a pretensão recursal. 3. Todavia, o entendimento firmado pelo d. Juízo, no sentido de que deve ser considerada a remuneração bruta mensal do servidor público para o cálculo da margem consignável, contraria o posicionamento firmado no âmbito desta egrégia Turma, razão pela qual a sentença deve ser reformada apenas quanto a este aspecto. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para consignar que o desconto feito pelos apelados deverá incidir sobre a remuneração bruta do autor, após os descontos obrigatórios/compulsórios. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, incisos § 1o, incisos I, II e IV, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput, porquanto restou condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mesmo tendo vencido a demanda, “senão na totalidade, na maior parte de seus pedidos”. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Renato Gomes Imai, OABGO 38.781, e Stephania de Araújo Tonhá, OAB-GO 32.396. O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado Mozart Victor Russomano Neto, OAB/DF 29.340. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.604.195/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Melhor sorte não colhe o especial no que tange à indicada afronta ao artigo 85, do CPC, pois é firme a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que “a revisão do percentual de condenação dos honorários advocatícios exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios, o que é vedado no estreito âmbito do recurso especial, conforme dispõe a Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.166.139/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados Renato Gomes Imai, OABGO 38.781, e Stephania de Araújo Tonhá, OAB-GO 32.396 (id. 57174413 e id. 57174414). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029